Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. SUSPENSÃO DOS ATOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o agravo interno impõe-se contra a própria pretensão exercida por meio do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento. 1.1. Agravo interno prejudicado.
2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a constituição em mora do devedor, ora recorrido, como requisito para subsidiar a manutenção de venda do veículo em leilão extrajudicial.
3. É perceptível que, nos autos do processo originado pela ação de busca e apreensão, não houve o deferimento da medida liminar necessária para a apreensão do veículo, e, nem mesmo, a constituição da situação jurídica da mora, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. 3.1. Observa-se ainda que o bem foi restituído ao recorrente por meio de alvará expedido aos 22 de abril de 2024.
4. As circunstâncias fáticas expostas demonstram que, de fato, não houve a constituição da situação jurídica da mora necessária para subsidiar os efeitos previstos no Decreto-Lei no 911/1969. 4.1. O recorrido, por sua vez, alegou haver deixado de proceder ao pagamento das derradeiras prestações por ter sido recolhido à prisão. 4.2. Por essa razão o Juízo singular prudentemente determinou a suspensão dos eventuais atos relacionados à aludida venda do bem, o que deve ser mantido.
5. Nesse contexto, a suspensão dos atos relativos ao leilão extrajudicial não tem o condão de prejudicar os interesses do recorrente, pois a posse do bem permanecerá com a instituição financeira até que ocorra a alteração da situação descrita nos autos. 5.1. Em verdade, é possível que o recorrido promova o adimplemento das obrigações vencidas e, assim, a satisfação da pretensão ao crédito, em favor do recorrente.
6. Recurso conhecido e desprovido.